Tribunal: TJDFT
Processo: 0728113-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728113-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: GEBERSON CEZAR BRAGA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da prisão em flagrante e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O impetrante aponta a ilegalidade da prisão preventiva, pois os policiais militares, sem elementos preliminares indicativos da ocorrência de crime, abordaram o paciente quando ele saia de sua residência, e, sem autorização judicial, adentraram a casa sem consentimento do morador. Alega não existirem fundamentos para a prisão preventiva. Sustenta que a periculosidade deve ser devidamente comprovada e, havendo provas em sentido contrário, como exercício de atividade lícita e bons antecedentes criminais, deve ser afastada. Suscita a aplicação do princípio da presunção da inocência e destaca a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar e o reconhecimento da ilicitude na apreensão da droga decorrente da violação de domicílio. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva (ID. 61303667 - Pág. 53 e 61303667 - Pág. 129). A denúncia narrou os fatos da seguinte forma (ID. 61303667 - Pág. 64): No dia 18 de junho de 2024, entre as 22h30min e 22h50min, na Quadra 206, Lote 13A, Setor Habitacional Sol Nascente, Por do Sol, Sol Nascente/DF, o denunciado PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, na motocicleta HONDA/CG, de cor prata e placa JGT6J45, e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias entorpecentes: (i) 53 (cinquenta e três) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 42,58g (quarenta e dois gramas e cinquenta e oito centigramas) 1 ; (ii) 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente (maconha), acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 219,78g (duzentos e dezenove gramas e setenta e oito centigramas)2; (iii) 01 (uma) porção de substância de tonalidade esbranquiçada popularmente conhecida como cocaína, em forma de pó, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 16,80g (dezesseis gramas e oitenta centigramas)3 ; (iv) 02 (duas) porções de cocaína, em forma de pó, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,73g (setenta e três centigramas)4 ; (v) 02 (duas) unidades da substância entorpecente conhecida vulgarmente como lança-perfume (ou loló), acondicionadas em garrafa plástica, perfazendo o volume de 880,00mL (oitocentos e oitenta mililitros) 5 ; e (vi) 01 (uma) unidade da mesma substância entorpecente (lança-perfume), acondicionada em garrafa plástica, perfazendo o volume de 130,00mL (cento e trinta mililitros). Durante patrulhamento de rotina na Rodoviária do Plano Piloto, uma popular informou aos policiais militares acerca do tráfico de drogas perpetrado por um rapaz na Ceilândia/DF, indicando que ele residia na SHSN, Quadra 206, Lote 13 A, Sol Nascente/DF, e que rodava em uma motocicleta de cor prata e de roda vermelha, descrevendo as suas características físicas. Ante o exposto, a equipe dirigiu-se ao local, ocasião em que avistou PEDRO HENRIQUE saindo em sua motocicleta HONDA/CG, de placa JGT6J45, de cor prata e com rodas na cor vermelha, apresentando as mesmas características físicas narradas pela popular. Diante isso, abordaram PEDRO HENRIQUE, localizando em sua posse uma porção de maconha e uma porção de cocaína, além da quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e um aparelho celular. Na ocasião, informalmente, PEDRO HENRIQUE assumiu que adquiriu as porções entorpecentes em Samambaia/DF e pretendia revendê-las na Ceilândia/DF. Diante disso, fora franqueada a entrada da equipe em sua residência. No imóvel, foram localizadas mais porções de maconha e de cocaína, bem como três garrafas plásticas contendo lança-perfume, além de duas facas com resquícios de entorpecentes, um facão, quatro balanças de precisão e dois pacotes de embalagens plásticas do tipo zip lock. PEDRO HENRIQUE relatou que reside sozinho no local e que todos os objetos e drogas encontrados são de sua propriedade. [grifo nosso] Os fatos narrados na denúncia são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. De acordo com a denúncia e o relato dos policiais, a entrada do domicílio do paciente foi justificada pela situação flagrancial e franqueada pelo paciente (ID. 61303667 - Pág. 22/23): VERSÃO DE ALEXANDRE COÊLHO MARQUES - TESTEMUNHA Junto com sua equipe receberam a informação de que um rapaz estaria traficando no sol nascente e que ele possuía uma motocicleta prata com as rodas vermelhas. [...] Na busca pessoal foram encontradas porções de drogas, como maconha e cocaína. Questionado, o rapaz disse que teria mais drogas em casa e franqueou o acesso. Entraram na casa e em um quarto encontraram diversas porções de maconha, várias balanças, várias embalagens, facas e dinheiro em espécie, funcionando um pequeno laboratório. VERSÃO DE RODRIGO CASSIMIRO DA SILVA - COMUNICANTE, CONDUTOR FLAGRANTE Estavam em patrulhamento e receberam uma informação na rodoviária Brasília (plano Piloto-eixo monumental) de uma mulher, que não quis se identificar, de que um jovem que acabara de se mudar para Ceilândia estaria traficando drogas na área. [...] Então, deslocaram-se para o local situado na SHSN Quadra 206, lote 13 A, Sol Nascente, por volta das 22h. Encontraram a suposta casa e ficaram no local. Avistaram um rapaz saindo da casa em uma motocicleta com as características citadas, ou seja, da cor prata com a roda vermelha. [...]. Fizeram a busca pessoal e encontraram no bolso do rapaz uma porção de maconha e uma porção de cocaína. Também tinha uma quantidade de dinheiro com o rapaz. A droga estava fracionada, claramente para revenda, quando o rapaz assumiu que havia comprado em samambaia e que iria vendê-la na Ceilândia. Questionaram se havia mais drogas na casa, quando o autor disse "perdi" e entregou a chave da casa aos policiais. Na delegacia, o paciente exerceu o direito constitucional ao silêncio. Ademais, a legalidade da prisão em flagrante foi analisada pelo Juízo do Núcleo de Custódia e não há registro de eventual nulidade por violação de domicílio. O crime de tráfico, na modalidade guardar ou ter em depósito, é de natureza permanente, sendo possível a entrada de policiais no domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, mas desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, que possam demonstrar a situação flagrancial, como é, em linha de princípio, o caso dos autos. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. REINCIDENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de ação penal é medida excepcional somente justificável quando demonstrado, de plano, a atipicidade do fato, a extinção de sua punibilidade ou ainda a ausência de lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória. 2. No caso, a pretensão do impetrante de ilicitude das provas em decorrência da violação de domicílio do paciente não ficou demonstrada. 3. Não há que se falar em invasão ilegal de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito de tráfico de drogas, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal. 4. A periculosidade concreta do agente, manifesta nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva, colhido dos antecedentes penais do paciente, justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social. 5. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1764402, 07393663320238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, principalmente nos delitos permanentes. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e por diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 163572 MT 2022/0107075-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022) A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Cumpre ressaltar que, de acordo com a denúncia, o paciente trazia consigo ou tinha em depósito, aproximadamente, 262 gramas de cocaína, 18 gramas de cocaína, 1 litro de substância entorpecente (lança-perfume), além de balanças de precisão. O Superior Tribunal de Justiça e este TJDFT possuem precedentes relacionando a quantidade de droga apreendida com à necessidade de garantia da ordem pública, como se verifica a seguir: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM SEDE LIMINAR. DECISÃO REVOGADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA PELO JUÍZO DE PISO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 2. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga, no caso, 500g de cocaína. 3. Apesar de ter sido deferida a liminar por decisão de fls. 283/287, substituindo-se a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, houve o descumprimento de cautelar imposta pelo Juízo a quo, pois a agravante saiu do país mesmo depois do indeferimento de tal pedido nos autos da ação penal, o que justificou a denegação do writ com a revogação da liminar outrora deferida. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 525334 BA 2019/0230038-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. Há, na espécie, a comprovação da materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria do crime de tráfico, porquanto o réu foi flagrado armazenando significativa quantidade de droga. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Presentes indícios de habitualidade criminosa e evidências da concreta propensão à delinquência, a segregação cautelar deve ser mantida, como garantia da ordem pública. Hipótese em que não se vislumbra irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou não apenas em denúncia anônima, mas, também, no fato de os policiais visualizarem drogas no quintal da residência do paciente. A análise dos elementos de prova que instruem o caderno processual permite concluir que havia justa causa para o ingresso no domicílio do paciente, conforme elementos preliminares indicativos de crime. (Acórdão 1690545, 07120556720238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a pena máxima do crime de tráfico de drogas imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2024 17:57:30. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal: questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo Thomson Reuters Brasil, 2022.